Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O §1o do art. 59 e seu inciso VIII da Lei 8.245/91 condicionam o deferimento de liminar na ação de despejo, em razão do término do prazo da locação não residencial, à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel e à propositura da ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.
2. Além da ausência de cumprimento das condicionantes previstas na legislação especial, também não restaram atendidos os requisitos gerais para a antecipação de tutela previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, o claro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.